Tribunal: TJSP
Processo: 2203783-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Paciente preso cautelarmente durante a tramitação do processo penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual impostas penas de 12 anos, 6 meses e 20 dias de

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Paciente preso cautelarmente durante a tramitação do processo penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual impostas penas de 12 anos, 6 meses e 20 dias de de reclusão, em regime inicial fechado, e de 28 dias-multa mínimos, pela imputação dos crimes previstos no artigo 157 §2o, inciso II do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 244-B, da Lei 8069/90. Réu que subtraiu, em concurso de agentes, por duas vezes, veículo automotor e corrompeu adolescente. Elementos concretos indicativos de que a soltura colocará em risco a ordem pública. 2. Persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, agora reforçados pelo julgamento de mérito proferido após regular instrução penal e amplo contraditório. 3. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 4. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. 5. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 6. Demais questões (v.g turbidez e fragilidade do depoimento e do reconhecimento) que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 7. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203783-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ADRIAN
RAMOS DA COSTA e Impetrante MARCIO HENRIQUE LEHMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM
PARCIALMENTE
DA
IMPETRAÇÃO
E,
NESSA
EXTENSÃO, DENEGARAM A ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008091
2
VOTO:
008091
HABEAS CORPUS:
2203783-84.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
MÁRCIO HENRIQUE LEHMAN
PACIENTE:
ADRIAN RAMOS DA COSTA
COMARCA:
SÃO PAULO 19a VARA CRIMINAL (BARRA FUNDA)
(Processo de origem no 1507164-39.2020.8.26.0228)
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos
da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva.
Fundamentação
idônea
na
origem.
Paciente
preso
cautelarmente durante a tramitação do processo penal.
Superveniência de condenação criminal, pela qual impostas
penas de 12 anos, 6 meses e 20 dias de de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 28 dias-multa mínimos, pela imputação
dos crimes previstos no artigo 157 §2o, inciso II do Código
Penal, por duas vezes, e no artigo 244-B, da Lei 8069/90. Réu
que subtraiu, em concurso de agentes, por duas vezes, veículo
automotor e corrompeu adolescente. Elementos concretos
indicativos de que a soltura colocará em risco a ordem pública.
2. Persistência dos motivos que ensejaram a segregação
cautelar, agora reforçados pelo julgamento de mérito proferido
após regular instrução penal e amplo contraditório. 3.
Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de
contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 4. Sendo a prisão
preventiva decretada com estrita observância da sistemática
processual vigente, não há que se falar em ofensa aos princípios
constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da
pessoa humana. 5. Eventuais predicados pessoais não geram
direito
à
liberdade,
mormente
quando
presentes
os
pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da
prisão cautelar. 6. Demais questões (v.g turbidez e fragilidade
do depoimento e do reconhecimento) que se relacionam ao
mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 7.
Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida,
denegada a ordem.
O ilustre Advogado MÁRCIO HENRIQUE
LEHMAN impetra o presente habeas corpus repressivo, com pedido de liminar,
em favor de ADRIAN RAMOS DA COSTA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 19a VARA DO FORO CENTRAL CRIMINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008091
3
DA COMARCA DE SÃO PAULO (BARRA FUNDA), que, no processo de no
1507164-39.2020.8.26.0228, condenou o paciente às penas de 12 (doze) anos, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de
pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal, por duas vezes, na forma do
artigo 70, desse mesmo diploma e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do
artigo 70 do Código Penal (roubo majorado e corrupção de menores), negado o
direito de recorrer em liberdade.
Pleiteia, liminarmente e ao final, seja
permitido ao paciente aguardar em liberdade o julgamento do recurso
interposto. De início, tece comentários a respeito do mérito da ação penal,
afirma haver dúvidas quanto à autoria dos delitos, em razão das controversas
declarações prestadas pelas vítimas, assim como pela ilegalidade do
reconhecimento do acusado verificada. Alega, por outro lado, ausência dos
requisitos da prisão preventiva e presença dos da liberdade provisória, assim
como a inexistência de elementos concretos a indicar a necessidade de
manutenção de custódia cautelar ao acusado. Sustenta que a r. sentença carece
de fundamentação idônea, no que diz respeito à manutenção da prisão
preventiva do paciente. Aduz que a prisão cautelar é medida excepcional, que
deve ser utilizada apenas se incabível a aplicação de outras medidas de
contracautela, e desproporcional, no caso, haja vista que o paciente, além de ser
primário e portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação
lícita. Destaca, ainda, que a sua condenação anterior não pode ser considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008091
4
para fins da segregação provisória, pois ainda não se verificou o trânsito em
julgado respectivo. Invoca o princípio da presunção de inocência. Destaca,
também, que a quantidade de pena imposta não tem o condão de justificar a
imposição da medida extrema do cárcere (fls. 1/14).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 33/37), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
41/43).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de março de
2020 (fls. 7/8 daqui em diante sempre do processo de origem).
Foi denunciado pela prática dos crimes
previstos no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal, por duas vezes, na forma
do artigo 70, desse mesmo diploma e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma
do artigo 70 do Código Penal, porquanto, em tese, no dia 27 de março de 2020,
por volta das 17h,41min, na Rua Victorio Santim, altura do n° 615, Itaquera,
nessa cidade e comarca de São Paulo, em conluio e unidades de desígnios com o
corréu Adrian Ramos da Costa e o adolescente Kaique Lucio de Moura,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, o veículo Chevrolet/Classic LS, de placas
ETM-5698/São Paulo
SP, avaliado em R$ 16.500,00 (dezesseis mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008091
5
quinhentos reais), e demais documentos pessoais, pertencentes à vítima Edna
Gouveia Calisto.
Consta também que, em tese, no dia 29
de março de 2020, por volta de 04h50, na Avenida dos Sertanistas, altura do n°
1500, São Rafael, cidade de São Paulo, o paciente em conluio e unidades de
desígnios com o corréu Adrian Ramos da Costa e o adolescente Kaique Lucio de
Moura, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
o emprego de arma de fogo, o veículo Fiat/Doblô Essence 1.8, de placas
KYI-5614/São Paulo - SP, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e diversas
embalagens, avaliadas em um total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de uma
jaqueta e um telefone celular, das vítimas Ronaldo Aparecido Machado e Silas
Soares de Moura Candido.
Consta,
ainda,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o paciente em conluio e
unidades de desígnios com o corréu Adrian Ramos da Costa, corromperam o
adolescente Kaique Lucio de Moura, contando com 14 anos à época dos fatos
(fls. 1/5).
Após o curso regular da ação penal, em
09 de agosto de 2020, o paciente foi condenado às penas de 12 anos, 6 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 28 dias-multa mínimos,
como incurso no 157, §2o, inciso II do Código Penal, por duas vezes, na forma do
artigo 70, desse mesmo diploma e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008091
6
artigo 70 do Código Penal (afastada a majorante relativa ao uso de arma de
fogo). Na mesma ocasião, o MM. Juízo sentenciante negou-lhe o direito de
recorrer em liberdade.
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente (fls.
82/85), está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive
quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em
vista não só a gravidade dos crimes imputados ao paciente (roubo majorado e
corrupção de menores), mas também o risco que a liberdade de locomoção do
paciente traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar, um dos
crimes, de imputação de crime doloso cuja pena supera quatro anos (CP, artigo
157, § 2o, incisos II), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e
preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista
que há prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria.
Trata-se de roubo majorado pelo concurso de dois agentes (desconsiderado a
majoração pelo uso de arma de fogo, embora tenha sido interposto recurso pela
acusação a respeito - fls. 253/261), crime que gera inegável desassossego social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008091
7
e atenta contra bens jurídicos fundamentais, trazendo grave inquietação e
clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisão devidamente
fundamentada, decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da
ordem pública.
Ademais, a gravidade concreta dos
delitos imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da
prisão cautelar. Segundo a acusação, “[...] PAULO EDUARDO, ADRIAN e o
adolescente Kaique, todos imbuídos do ânimo de se apropriarem de bens do
patrimônio alheio, aproximaram-se de Edna, a qual havia acabado de estacionar
o seu veículo Chevrolet/Classic LS, de placas ETM-5698 na via pública, momento
em que os acusados a abordaram. Kaique com o emprego de arma de fogo, exigiu
a entrega do automóvel pertencente à vítima. Após retirarem a ofendida do
veículo, PAULO EDUARDO, ADRIAN e Kaique ingressaram no automóvel e se
evadiram do local, tomando rumo ignorado. Posteriormente, no dia 29 de março
de 2020, por volta de 04h50, os acusados e o adolescente, novamente imbuídos
pelo ânimo de se apropriarem de bens do patrimônio alheio e a bordo do veículo
roubado Chevrolet/Classic LS, de placas ETM-5698, aproximaram-se das vítimas
Ronaldo e Silas, os quais estavam realizando entrega de embalagens com o veículo
Fiat/Doblô, de placas KYI-5614, e com o emprego de arma de fogo, anunciaram o
assalto. Após renderem as vítimas, os acusados ingressaram no veículo e se
evadiram do local, tomando rumo ignorado.” (fls. 1/5).
Assim, presentes a materialidade do
delito imposto e, a esta altura, a condenação do paciente pelo crime de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008091
8
majorado e corrupção de menores, persistentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, agora já efetivado o contraditório e considerando que
ele já respondeu ao processo preso, não se evidenciando qualquer ilegalidade,
como sobredito, também da respeitável decisão que determinou que aguarde
recolhido, cuja fundamentação segue (fls. 230/244):
“Subsistem
os
requisitos,
pressupostos
e
fundamentos da prisão preventiva, pelo que denego aos
acusados a prerrogativa de recorrer em liberdade, devendo
serem recomendados desde logo no estabelecimento
prisional onde se encontram”
E, como sobredito, o paciente foi preso
em flagrante delito e permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal,
oportunidade em que o MM. Juízo a quo, em decisão devidamente
fundamentada e, portanto, não nula, negou-lhe o direito de recorrer em
liberdade para garantia da ordem pública. Aliás, seria um contrassenso se,
inalterada a situação fática do paciente e subsistindo os fundamentos que
legitimaram a decretação da prisão cautelar, fosse determinada a sua soltura
após ser prolatada a r. sentença condenatória, quando então se operou o juízo
de culpabilidade positivo em sede de cognição exauriente.
Confira-se, a propósito, precedente do
Excelso Supremo Tribunal Federal:
“Este Tribunal já firmou entendimento no
sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008091
9
cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi
mantido custodiado durante a instrução, o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da
condenação.” (STF, Segunda Turma, HC 117.090/SP,
Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. 20.08.2013, DJe
de 04.09.2013)
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319), que seriam insuficientes à preservação da
ordem pública, tendo em vista a ousadia do grupo envolvido no roubo.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível
mediante decisão devidamente fundamentada em dados
concretos,
quando
evidenciada
a
existência
de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e
mantida com motivação idônea, considerando-se, de um
lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em
análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da
real gravidade do crime (roubo perpetrado em concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008091
10
agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de
ônibus durante o período noturno e contra vítima mulher).
De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (em razão
da existência de inquéritos policiais e processos em
andamento contra o recorrente). Isso confere lastro de
legitimidade à manutenção da medida extrema. 3. Recurso
em habeas corpus improvido” (STJ Sexta Turma; RHC
92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
04.09.2018, DJe 14.09.2018)
Registra-se,
ainda,
que
eventuais
predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primariedade,
bons antecedentes, residência fixa, e ocupação lícita) não se afiguram suficientes
a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da
prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte
Suprema:
As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema. (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
De outra parte, observo que a prisão
cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a
Constituição Federal, que previu expressamente a possibilidade de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008091
11
flagrancial e por ordem judicial fundamentada, não revogou as disposições do
Código de Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP
121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e
RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322, 6a
Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio constitucional da presunção
de inocência não desautoriza a imposição das diversas prisões processuais,
desde que presentes os seus pressupostos e requisitos legais (CPP, art. 312,
caput), a fim de resguardar a efetividade da investigação criminal ou do
processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.
Dessa forma, não houve violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o
festejado professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal
Interpretado, Ed. Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “a presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é
relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada
após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos do
Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada
pela Constituição da República (Art. 5o, LXI)” (RT 686/388). De igual teor
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT 697/386).
Do
mesmo
bordo,
comprovada
a
pertinência e a legitimidade da decretação da custódia cautelar do paciente, não
há que se falar em afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203783-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008091
12
Por derradeiro, o restante trazido na
impetração (v.g. turbidez e fragilidade do depoimento e do reconhecimento)
relaciona-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo
inviável o seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ.
Assim, em relação a tal argumento jurídico, não merece conhecimento o
remédio heroico.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora